Tribunal: TJSP
Processo: 2028433-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Alvará judicial – Pretendida alienação de veículo, único bem deixado pelo de cujus – Possibilidade – Meio que se mostra adequado, sem necessidade de conversão em inventário – Determinação para que seja juntada declaração de dependentes junto à Previdência Social – Medida que visa assegurar a inexistência de outros herdeiros – Decisão mantida - Agravo Não Provido.